Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005114-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER - CPF: 474.280.661-15 (EMBARGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), B. L. S. S. - CPF: 082.267.401-77 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER - CPF: 474.280.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa, devem ser rejeitados, ausentes os requisitos prescritos pelo artigo1. 022 do Código de Ritos.

2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 140530682, contra o acordão de ID: 139896677, no julgamento da apelação de ID: 119750482 da requerida ora embargante, por este julgador, que desproveu o recurso aviado, mantendo a sentença que a obriga custear de forma integral, a aplicação e o fornecimento do medicamento “Natalizumabe 300 MG”, prescrito pelo médico ao menor Requerente para o tratamento de esclerose múltipla (proteção integral do menor ECA); bem como majorou os honorários advocatícios em seu desfavor para R$3.300,00 (três mil e trezentos reais),

Em resumo, a razões de ID: 140530682, repisa as alegações da apelação, alegando: (i) Omissão do julgado pelo pretenso não enfrentamento das alegações relatadas quanto à cobertura do medicamento “Natalizumabe” não possuir cobertura obrigatória indicada no Rol de Procedimentos da ANS; que as coberturas são reguladas pela ANS segundo lei especial n. 9656/98; devendo o CDC ser aplicado de forma subsidiaria; que o STJ entendeu pela taxatividade do rol ANS; Prequestionando a matéria. Pugnando ao final o provimento do recurso, para sanar o vício apontado ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Contrarrazões não apresentadas

É o relatório. Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 140530682, contra o acordão de ID: 139896677, no julgamento da apelação de ID: 119750482 da requerida ora embargante, por este julgador, que desproveu o recurso aviado, mantendo a sentença que a obriga custear de forma integral, a aplicação e o fornecimento do medicamento “Natalizumabe 300 MG”, prescrito pelo médico ao menor Requerente para o tratamento de esclerose múltipla (proteção integral do menor ECA); bem como majorou os honorários advocatícios em seu desfavor para R$3.300,00 (três mil e trezentos reais),

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde; a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos; o fato de se tratar de menor de idade, exigindo assim a atenção ao melhor interesse da criança e a PRIORIDADE na sua PROTEÇÃO INTEGRAL, nos termos definidos pelo ordenamento jurídico pátrio em consonância com o art. 227 da CF/88 e com o art. 4o do ECA, bem como pelos compromissos firmados pelos tratado internacionais que o Brasil se obrigou; prevalência do direito à saúde.

Portanto, se certo ou errada a decisão, no caso em comento, não se vê os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, condição indispensável para que os embargos de declaração sejam providos. No caso, eventual discordância meritória, não se sana por este expediente e sim a tempo, forma, modo,se entender de direito, postular recurso para os Tribunais Superiores. Quando o bastante.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA PIPAC – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – DANO MORAL – MANTIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que haja revogação dos benefícios da justiça gratuita, anteriormente deferidos, é indispensável que se comprove que a situação de miserabilidade da parte tenha se alterado, o que não ficou demonstrado na hipótese.
Como é cediço, havendo prescrição médica para o sucesso do tratamento, ao plano de saúde não é dado interferir ou restringir os procedimentos adotados pelo profissional, razão pela qual imperioso o reconhecimento da ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde.
Embora o tratamento quimioterápico prescrito não conste expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de saúde Suplementar – ANS, este Tribunal de Justiça entende pela prevalência do direito à saúde, como consectário lógico da preservação da vida.
A indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico da paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitado pela frágil condição de saúde.
O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não pode ser elevada a ponto de provocar o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. In casu, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.' (N.U 1057609-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.' (N.U 1034690-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022